Tribunal: TJDFT
Processo: 0737367-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737367-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ANGELA MARIA OLIVEIRA LUZ BARRETO D E S P A C H O Intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2025 18:11:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador